Tribunal: STF
Processo: RHC 221518
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Adriano Matias Santana, representado pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 597.742/PR (documentos eletrônicos 34 e 35).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] a questão aqui trazida não enseja reanálise profunda dos fatos, mas, quando muito, a sua interpretação de acordo com a legislação aplicável ao tema, ou seja, a discussão da conclusão à qual chegou o v. Acórdão a partir dos fatos traçados na decisão.



    Seja como for, está ainda caracterizada a hipótese de concessão da ordem de ofício, diante da patente ilegalidade.



    Pois bem, o presente recurso tem como foco de insurgência o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental em Habeas Corpus, sob o fundamento de que não haveria documento idôneo a fim de aferir a real quantidade de dias estudados à distância, bem como que o requisito legal disposto no Art. 126 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) teria sido obedecido, e que rever o posicionamento firmado pelo Tribunal de origem esbarraria no óbice contido na Súmula nº 7/STJ.



    [...]



    Com efeito, o que se discute no caso é a revaloração dos argumentos consignados na decisão recorrida, de fato incontroverso, devidamente estabelecido nas instâncias ordinárias, não caracterizando reexame fático-probatório vedado pela Súmula nº 7 do STJ.



    Assim, não se exige do julgador uma nova análise dos fatos e das provas, mas tão somente o reconhecimento das horas excedentes estudadas pelo recorrente na modalidade EAD, indeferidas pelo Tribunal a quo, única e exclusivamente, porque tais horas não teriam sido fiscalizadas pelo Estabelecimento Prisional.



    Contudo, tal afirmação não procede. De fato, o atestado de estudo emitido pela própria administração penitenciária indica que o recorrente realizou 24 (vinte e quatro) horas de estudos, sendo 12 horas de forma presencial e 12 horas realizadas na modalidade à distância (e-STJ Fl.17).



    Contudo, o juízo da execução considerou, para fins de remição da pena, apenas as horas do estudo presencial (12 horas), nos seguintes termos (e-STJ Fl.19): [...].



    Pelo que se vê, para o e. Ministro Relator, não haveria como saber como ocorreram essas 12 (doze) horas de estudos em EAD.



    Contudo, tal alegação não condiz com a realidade visto que os cursos ora aqui discutidos foram criados, propostos e oferecidos pela própria Penitenciária Estadual de Ponta Grossa, tendo sido propositalmente divididos com a carga presencial e à distância, sendo que estas horas de estudo à distância, ou seja, fora da sala de aula, seriam atividades repassadas aos reeducandos pelos professores do curso, com base em planejamento e grau de dificuldade, que se harmonizam exatamente com a quantidade de tempo de estudo em EAD” (págs. 4-6 do documento eletrônico 38).



    Ao final, pede:



    “a) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;



    b) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para conceder a remição pelo estudo levando em conta a carga horária integral do ensino presencial e do ensino à distância (24 horas)” (pág. 19 do documento eletrônico 38).



    Em 19/10/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 53).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Processo penal. Recurso em HC. Pleito de concessão de remição da pena. 1. Não obstante a defesa usar do termo ‘horas estudadas à distância’ ainda no agravo em execução ao TJ local, bem como do termo ‘EAD’ no HC ao c. STJ, não se trata de remição por estudo à distância, mas sim de pretensão de ser desconsiderado o limite legal de 4 horas de estudo por dia - decorrente do § 1º do art. 126 da LEP -, quanto às horas de estudo que o preso, em curso presencial, teria executado em sua cela. 2. No que possa se cogitar de que tais horas excedentes fossem atividades determinadas pelo curso presencial e mesmo que tais horas fossem decorrentes de EAD, ainda assim se teria a questão do limite legal do § 1º do art. 126 da LEP. 3. Pelo desprovimento” (pág. 1 do documento eletrônico 55).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação de frequência escolar, bem como de aproveitamento do conteúdo ministrado. Precedentes.



    2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária para comprovar que o curso frequentado pelo agravante cumpre os requisitos no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, uma vez que tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do mandamus.



    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 34).



    Traslado também, por oportuno, trecho do voto condutor proferido pelo Relator do AgRg no HC 597.742/PR na Sexta Turma do STJ:



    “[...]



    Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar.



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 45):



    ‘O setor de Pedagogia da unidade prisional somente registrou no sistema de informações penitenciárias a frequência dos dias em que o recorrente esteve com professor em sala de aula, não sendo possível verificar se atividades à distância realmente foram realizadas e, também, o momento em que ocorreram, revelando-se inviável a remição de pena por eventual hora excedente como pretendido’.



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, mostra-se inviável afastar a conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária para comprovar que o curso frequentado pelo agravante cumpre os requisitos no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, uma vez que tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do mandamus” (págs. 3-4 do documento eletrônico 35).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RHC 181.610/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 195.356/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator